Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-20.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018317-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA - CNPJ: 33.173.491/0001-21 (APELADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FURTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – FORTUITO EXTERNO – RESPONSABILIDADE POR FALHA NO PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANO REGRESSIVO COMPROVADO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A legitimidade passiva da empresa apelante é reconhecida a partir da correlação entre sua conduta omissiva na liberação da carga – sem verificação de autenticidade documental e sem protocolo de segurança – e o resultado lesivo, o que atrai sua sujeição à demanda indenizatória.

A responsabilidade civil da apelante decorre da quebra do dever objetivo de cuidado no exercício de atividade de risco, sendo irrelevante o rótulo contratual de armazenadora ou transportadora, ante a falha no ponto sensível da operação logística.

A assunção de obrigação indenizatória por parte da apelada em favor da real proprietária da carga (ADUMAT), ainda que sem pagamento imediato, configura prova suficiente do dano material, apta a embasar o pedido regressivo.

A tese de culpa concorrente não se sustenta, por ausência de demonstração de condutas culposas atribuíveis à autora no momento do sinistro, sendo o risco acentuado exclusivamente por falha procedimental da ré.

TER
CEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018317-20.2023.8.11.0041

APELANTE:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S/A

APELADO:

BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Pierro de Faria Mendes, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais nº 1018317-20.2023.8.11.0041, ajuizada por
BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
., julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$116.388,00 (cento e dezesseis mil, trezentos e oitenta e oito reais) a título de danos materiais, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso, bem como ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante insurge-se contra a sentença e, em suas razões, sustenta inicialmente que houve equívoco no contexto fático adotado pelo juízo de primeiro grau, o qual teria considerado que a Andali figurava como transportadora da carga furtada, quando, na realidade, a empresa atua apenas como armazenadora de produtos, responsável unicamente pelo carregamento do veículo indicado pela apelada.

Defende que a premissa equivocada contamina todo o julgamento, razão pela qual os embargos de declaração opostos deveriam ter sido acolhidos.

Alega ainda a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a própria apelada Bachslog subcontratou a empresa JZ Transportes Ltda., responsável pelo veículo e motorista que realizou o carregamento da carga e, posteriormente, a subtraiu.

Sustenta que, nos termos do art. 337, XI, do CPC, não pode figurar no polo passivo da demanda, pois a responsabilidade, nos moldes da Lei nº 11.442/2007, é da transportadora e de seus subcontratados, não da armazenadora.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade pelos danos, afirmando que não possui vínculo contratual de transporte com a apelada e que apenas cumpriu a ordem de carregamento emitida pela própria Bachslog, munida de documentação regular.

Argumenta que não lhe cabe verificar a idoneidade dos documentos pessoais do motorista contratado pela transportadora ou pela subcontratada, mas apenas conferir a ordem de carregamento, os dados do veículo e proceder ao carregamento, como efetivamente ocorreu.

A apelante também ressalta a inexistência de prova de desembolso de valores pela apelada, destacando que a Bachslog apenas juntou, em réplica, um contrato de confissão e parcelamento de dívida celebrado quatro meses após a propositura da ação, sem qualquer comprovação de efetivo pagamento.

Sustenta, assim, que não se pode admitir condenação regressiva sem a demonstração do dano efetivo, citando jurisprudência do TJMT nesse sentido.

De forma subsidiária, afirma que a própria apelada reconhece não haver culpa integral da Andali, mas apenas eventual contribuição para a ocorrência do furto.

Assim, caso não seja acolhida a tese principal de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, requer o reconhecimento da culpa concorrente, com consequente repartição dos prejuízos (Id. 303985381).

Em suas contrarrazões, a apelada rebate os fundamentos recursais da Andali, que sustentava atuar apenas como armazenadora.

Defende que, embora não tenha sido considerada transportadora, a empresa contribuiu decisivamente para o dano ao liberar a carga sem as cautelas mínimas exigíveis, falhando no dever de guarda e zelo.

Afirma que a omissão da apelante foi determinante para o desfecho lesivo, não se podendo atribuir o resultado apenas à fraude de terceiro.

Quanto à alegação de ausência de prova de desembolso, a apelada afirma ter juntado minuta de acordo firmado com a ADUMAT, proprietária da carga, demonstrando objetivamente à assunção da obrigação indenizatória, sendo desnecessária a comprovação de pagamento imediato, por se tratar de responsabilidade legal de regresso.

Rechaça também a tese de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade da Andali decorre diretamente de sua conduta negligente na liberação da carga, e não de relação contratual de transporte ou da subcontratação realizada.

Sustenta que não houve fato de terceiro ou caso fortuito externo, mas falha humana e ausência de controle por parte da ré.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC; alternativamente, apenas se entendido haver deficiência de fundamentação, postula a anulação do decisum para novo julgamento motivado (Id. 303985385).

O preparo foi recolhido (Id. 304984374).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examina-se apelação interposta
por ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S/A
contra sentença que julga procedente a pretensão indenizatória formulada por
BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
., fixando o ressarcimento de R$116.388,00 (cento e dezesseis mil, trezentos e oitenta e oito reais), com juros moratórios desde a citação, correção monetária desde o evento danoso e condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A moldura fática assentada na origem registra a retirada de 50.000 kg de MAP do estabelecimento da ré por indivíduo que se apresentou como motorista da transportadora, valendo-se de documentação posteriormente reputada falsa, com subsequente extravio da carga, quadro em que o juízo afirma a responsabilidade da requerida pela falha no ponto sensível da operação – a liberação da mercadoria – sob regime de obrigação de resultado, à luz dos arts. 749 e 750 do Código Civil e da orientação do STJ sobre o risco da atividade de transporte.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva
, constata-se que a tese defensiva repousa na qualificação da apelante como mera armazenadora, sem vínculo com a execução do transporte, então subcontratado pela autora à JZ Transportes Ltda., o que, em seu sentir, deslocaria por completo a pertinência subjetiva passiva.

A pretensão, todavia, não se sustenta, porque a legitimidade
ad causam
decorre da relação de pertinência entre a causa de pedir e o sujeito apontado como responsável pelo dano.

A narrativa inaugural, a impugnação à contestação e as contrarrazões imputam à Andali condutas omissivas próprias no ato de liberação da carga – ausência de checklist, de conferência mínima de autenticidade documental e de guarda de canhotos e documentos fiscais –, indicadas como causas adequadas do resultado lesivo; é, portanto, essa atuação concreta da ré que a coloca no polo passivo, independentemente do rótulo contratual de “transportadora” ou “armazenadora”.

Logo, o cerne da demanda não está na subcontratação, mas sim na conduta negligente da própria Andali, que liberou a carga para um falsário sem adotar medidas mínimas de segurança.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA
- CAMINHÃO COM A CARGA VALIOSA - ABANDONADO POR DOIS DIAS - FURTO DE CARGA - PREVISIBILIDADE - DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS. - A legitimidade para agir em Juízo é uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica, que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta a relação deduzida no litígio -
A transportadora tem obrigação de zelar pela incolumidade da mercadoria até sua efetiva entrega, sob pena de ser responsabilizada na hipótese de furto previsível.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50198129220198130145, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 18/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024)

A sentença, conquanto não tenha enfrentado a preliminar de modo apartado, rejeitou-a implicitamente ao fixar responsabilidade direta da requerida apelante sobre o evento danoso, assentando que a controvérsia versa sobre o dever de indenizar em razão de falha na prestação dos serviços relacionados ao transporte da carga.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, a tese central recursal sustenta que o juízo teria partido de premissa equivocada – tratar a Andali como transportadora –, quando, segundo a insurgente, sua atuação se limita ao armazenamento e ao carregamento do veículo indicado pela autora, não lhe cabendo verificar a idoneidade dos documentos pessoais do motorista, mas apenas conferir a ordem de carregamento e os dados do veículo.

Invoca, ainda, que não há prova de desembolso efetivo pela Bachslog e, subsidiariamente, postula o reconhecimento de culpa concorrente.

A antítese formulada pela empresa autora recorrida enfatiza que a responsabilidade discutida deriva de comportamento próprio da ré, no exato momento em que a mercadoria deixa sua esfera de controle, sem a observância de protocolos mínimos de segurança, circunstância que rompe a narrativa de “mera armazenagem” e evidencia nexo causal direto entre a omissão e o desvio da carga.

Sustenta, ademais, que a assunção do dever de indenizar perante a proprietária da mercadoria encontra suporte documental, não se exigindo adimplemento imediato para configurar o prejuízo ressarcível em sede regressiva.

A síntese valorativa impõe distinguir forma e substância. Ainda que a terminologia empregada na sentença utilize a categoria “transportadora”, o fundamento decisório não se apoia exclusivamente no título contratual, mas na violação de deveres objetivos de cuidado em etapa crítica do ciclo logístico sob gestão da ré.

O Código Civil, ao disciplinar o transporte de coisas, estabelece obrigação de resultado e deveres de cautela: “
o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias
” (art. 749) e “
a responsabilidade [...] começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa
” (art. 750).

A
ratio
desses dispositivos foi aplicada pelo juízo para qualificar o padrão de imputação em operações cujo risco de extravio é notoriamente elevado, concluindo que, no caso concreto, não houve demonstração de excludente apta a elidir o dever de indenizar.

Mesmo abstraindo o
nomen iuris
, permanece incontroverso que a Andali recebeu o veículo e liberou a carga sem checklist assinado, sem coleta de canhotos e sem resguardo dos documentos fiscais (NF-e, CT-e e MDF-e), segundo afirma a autora, pontos reiterados na impugnação e nas contrarrazões, que descrevem inclusive a grosseira adulteração documental (CNH falsa), precisamente no núcleo de controle interno da ré.

Tal quadro traduz descumprimento de deveres anexos de cooperação, cautela e lealdade, integrantes da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e rompe a tese defensiva de atuação neutra e mecânica.

A alegação de caso fortuito externo, por seu turno, não prospera. A sentença observa que, embora furto possa, em tese, configurar fortuito, a jurisprudência impõe à transportadora – e, por identidade de razão, a quem detém a custódia e liberação da carga em fase essencial do processo logístico – ônus objetivo de prevenir o resultado, respondendo pelo evento quando ausente prova inequívoca de excludente.

A causalidade adequada, aqui, não é quebrada por terceiro fraudador quando a própria barreira primária de segurança – documental e procedimental – é relaxada na origem.

Em situação análoga, diz a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE DE COISAS.

AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS POR DESVIO DE CARGA. PRÁTICA DE ESTELIONATO
. TROCA DE NOTAS FISCAIS. PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. ART. 750 DO CÓDIGO CIVIL.
HIPÓTESE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA FORÇA MAIOR
. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO
. É de ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da transportadora pelo desvio da carga que estava sob sua posse, não se enquadrando o ocorrido como hipótese de força maior.
Prejuízo comprovado, que deve ser ressarcido. Juros de mora devidos desde a citação, nos termos do art. 240 do Código Civil. Honorários advocatícios majorados. APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70068431105 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 31/05/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2016)

No que concerne à prova do prejuízo, a insurgência afirma inexistir desembolso e, portanto, dano material não demonstrado.

A objeção não infirma a condenação, pois o dano regressivo, na hipótese, emerge do extravio do bem sob custódia e da vinculação jurídica do transportador perante o proprietário da carga; a autora juntou minuta de acordo com o titular da mercadoria (ADUMAT) (Id. 303985361), evidenciando a assunção do dever de ressarcir e a quantificação do valor correspondente, elemento suficiente para, em sede cognitiva, firmar o
an debeatur
e o
quantum debeatur
na extensão reconhecida em primeiro grau, sem prejuízo de controle executivo sobre eventual adimplemento e compensações.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO POR SEGURADORA A TÍTULO INDENIZATÓRIO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. TESE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSUBSISTÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ENSEJA A QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. ARGUMENTO INÓCUO. QUEIMA OCASIONADA PELA OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, E NÃO SUA FALTA. TESE DE FALTA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECHAÇO. RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO QUE CONFERE VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. APONTAMENTO DE QUE UMA DESCARGA ELÉTRICA ADVINDA DA REDE LOCAL CAUSOU OS DANOS. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADORA QUE ACOSTOU O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 03003392620198240049, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 21/03/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

A sentença também ressalta que a negativa securitária se funda justamente na ausência de checklist da ré, reforçando a imputação causal e a necessidade de recomposição do patrimônio lesado.

Nessas condições, não se trata de dano hipotético, mas de prejuízo decorrente do sinistro comprovado e do liame obrigacional que o vincula ao agente que agravou o risco.

A pretensão subsidiária de culpa concorrente igualmente não encontra amparo probatório idôneo nos autos, uma vez que a narrativa recursal não individualiza condutas culposas da autora no ponto de liberação, limitando-se a remeter à subcontratação da JZ Transportes.

Ocorre que, a subcontratação não elimina, nem mitiga, o dever de controle de quem entrega a carga ao motorista, sobretudo quando o procedimento interno falha em atos básicos de verificação e documentação, o que afasta a divisão de culpas na proporção pretendida.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
RETENÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO TRANSPORTE POR PARTE DA RÉ EM VIRTUDE DO FURTO OCORRIDO NO PÁTIO EXTERNO DA EMPRESA DESTINATÁRIA DA MERCADORIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DETERMINANDO O PAGAMENTO DOS VALORES RETIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ, ORA APELANTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA.
CONDUTA DO MOTORISTA DA APELADA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CARACTERIZADA CULPA CONCORRENTE OU CULPA EXCLUSIVA POR PARTE DA TRANSPORTADORA
. Recurso a que se conhece e se nega provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoração de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00089413720168190045 202300122138, Relator.: Des(a). ALESSANDRO OLIVEIRA FELIX, Data de Julgamento: 12/03/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 21/03/2024)

A sentença, coerentemente, fixa a responsabilidade da ré, inclusive sob a ótica de agravamento do risco, não vislumbrando fatos que autorizem repartir o dano.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025